Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TÍTULO JUDICIUAL ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 008465.28.1994.4.01.3400. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACILITAÇÃO DE ACESSO. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF.
1. Na origem, o ora agravante pretende a liquidação provisória de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n.o 008465.28.1994.4.01.3400, que resultou, ao final, na condenação solidária dos réus Banco do Brasil S/A., União e Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%) na atualização dos financiamentos via Cédulas de Crédito Rural.
2. Considerando que se optou ingressar com a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Comum Estadual (enunciados 42, 508 e 517 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), não havendo se falar em competência da Justiça Federal para o caso.
3. Definido o espectro de atuação jurisdicional pela Justiça Comum Estadual, é necessária a baliza sistemática entre as disposições contidas no artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública; no artigo 516 do Código de Processo Civil; e nos artigos 90, 98, §2o e 101, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, a fim de se constatar que a liquidação e a execução individual de sentença coletiva têm como foros alternativamente competentes (i) o foro onde tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (ii) o juízo do foro do domicílio do exequente; (iii) o juízo do foro do atual domicílio do executado; ou (iv) o juízo do foro em que o executado apresente bens passíveis de expropriação.
4. Tratando-se de competência territorial relativa, onde prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício acerca dos seus termos (artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil; e enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e provido.